Tribunal: STF
Processo: RMS 39137
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 66):



    “PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Agravo de Instrumento aviado contra acórdão da Segunda Turma do STJ.



     II. Conforme o art. 1.015 do CPC/2015, "cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 



    III. Em razão da clareza dos dispositivos em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AREsp 1.567.607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no Ag 1.434.163/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2019; AgInt no AREsp 1.890.620/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022; AgInt no AREsp 2.035.082/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/08/2022). 



    IV. Em sendo manifestamente incabível o presente Agravo de Instrumento, deve o agravante ser penalizado com a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.677.165/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2018; AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 455.376/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 02/04/2018.



    V. Recurso não conhecido, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível”. 



    Busca o ora recorrente seja reconhecido o direito à nomeação em razão de sua preterição no concurso para preenchimento do cargo de Auditor da Receita Municipal de São Gonçalo.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso em exame não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No caso em análise, verifica-se que a interposição do presente recurso ordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo constitucional, uma vez que se trata de mandado de segurança decidido por Tribunal de Justiça e apreciado, em grau de recurso, pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, ‘b’, da Constituição Federal, o que evidencia a ausência de competência desta Suprema Corte na medida em que o ato coator repelido não foi decidido em única instância por Tribunal Superior. 



    Na mesma linha é a orientação desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido.



     1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88).



     2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior.



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 35717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Segundo a jurisprudência deste Tribunal, “o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.” (RMS 35.130, Relator Luiz Fux, DJe 24.05.2018, grifei). 



    Não há nos autos comprovante do pagamento da multa fixada no acórdão embargado, conforme preceitua a Resolução 186/1999 do STF.



    O § 5º do art. 1.021 do CPC dispõe que: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de recolhimento da multa aplicada como requisito para interposição de novo recurso. Nesse sentido, confira-se:



     
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso cabível 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (ARE 932.172-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016) 
 




     Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.



    Intime-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente